Tribunal: STF
Processo: ARE 1265028
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas internacional. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XII e LVI, e 109, inciso X, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da interceptação telefônica, consideradas as sucessivas renovações. Sustenta a ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo das comunicações. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    No que se refere ao encaminhamento com a empresa Research in Motion - RIM, pessoa jurídica de direito privado, com atuação no território nacional, verifica-se que realizou, voluntariamente, o envio, às autoridades brasileiras, dos pacotes de dados criptografados, não editáveis, correspondentes às mensagens enviadas ou recebidas por usuários de aparelhos Blackberry, cujas comunicações foram interceptadas, por determinação judicial. Tais pacotes de dados, não editáveis, foram decodificados, de fato, pela Polícia Federal do Brasil, por meio de sistema por ela criado, com a colaboração da empresa RIM, contrariamente ao alegado pela defesa. 
    Outrossim, impende ressaltar que os e-mails de resposta da empresa RIM à Polícia Federal, confirmando a implementação das medidas, foram juntados no evento 1387 (INF2, pp. 05/33) do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico 5000747- 12.2012.4.04.7010, em 30-06-14. 
    De outra parte, a alegada necessidade de realização da interceptação dos terminais BlackBerry por cooperação internacional já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, que a rechaçou, como se observa da ementa do RHC 57.736, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, em que figurou como paciente Natalino da Conceição, outro investigado no âmbito da mesma operação policial: 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CAVALO DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO, TRANSNACIONALIDADE. 1. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. 3. ATOS PROCESSUAIS. DILIGÊNCIAS NO EXTERIOR. CARTA ROGATÓRIA. FACULTADO MEIOS MAIS CÉLERES. CONVENÇÕES E TRATADOS. 4. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. PINTO-PIN E BBM. DADOS FORNECIDOS POR EMPRESA PRIVADA DO CANADÁ. SUBMISSÃO À CARTA ROGATÓRIA OU AO MLAT. DESNECESSIDADE. 5. COOPERAÇÃO DIRETA INTERNACIONAL. POSSIBILIDADE. EFETIVO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. 6. SERVIÇOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS ATIVOS NO PAÍS. COMUNICAÇÕES PERPETRADAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. OPERADORAS DE TELEFONIA LOCAIS. ATUAÇÃO DA EMPRESA CANADENSE NO BRASIL. OCORRÊNCIA. LOCAL DE ARMAZENAMENTO. IRRELEVÂNCIA. 7. MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO JUDICIAL. TERCEIROS NÃO ELENCADOS. INVIABILIDADE. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 8. RECURSO DESPROVIDO. 1. e 2. Omissis. 3. Embora prevista a carta rogatória como instrumento jurídico de colaboração entre países para o cumprimento de citações, inquirições e outras diligências processuais no exterior, necessárias à instrução do feito, o ordenamento facultou meios outros, mais céleres, como convenções e tratados, para lograr a efetivação do decisum da autoridade judicial brasileira (artigo 780 do Código de Processo Penal). 4. A implementação da medida constritiva judicial de interceptação dos dados vinculados aos serviços PIN-TO-PIN e BBM (BlackBerryMessage) não se submete, necessariamente, aos institutos da carta rogatória e do MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty). 5. No franco exercício da cooperação direta internacional e em prol de uma maior celeridade ao trâmite processual, inexiste pecha no fornecimento do material constrito por empresa canadense (RIM - Research In Motion), mediante ofício expedido pelo juízo e encaminhado diretamente ao ente empresarial, para o devido cumprimento da decisão constritiva. 6. Os serviços telefônicos e telemáticos encontravam-se ativos no Brasil, no qual foram perpetradas as comunicações, por intermédio das operadoras de telefonia estabelecidas no território nacional, evidenciando-se a efetiva atuação da empresa canadense em solo brasileiro, independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens realizadas por usuários brasileiros. 7. É certo que a decisão judicial de quebra de sigilo telefônico e telemático não comporta todos os nomes das possíveis pessoas que possam contactar o indivíduo constrito em seu aparelho de telefonia, sendo que, acaso obtido algum indício de novos fatos delitivos ou mesmo da participação de terceiros na prática de ilícitos, em encontro fortuito (serendipidade), não há falar em nulidade da interceptação, pois ainda que não guardem relação com os fatos criminosos e/ou constritos primevos, o material logrado deve ser considerado, possibilitando inclusive a abertura de uma nova investigação. 8. Recurso a que se nega provimento. (RHC 57.763/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 15/10/2015) 
    Quanto à degravação das interceptações telefônicas, pertinente frisar que, ao contrário da leitura apresentada, não há na legislação específica - Lei 9.296/96 - exigência de que as conversas interceptadas sejam degravadas na íntegra e por peritos oficiais. 
    [...]
    Ademais, como bem destacou a sentença, no presente caso, foram captadas, essencialmente, mensagens escritas pelos alvos no aplicativo Blackberry Messenger - BBM, que, de rigor, não reclamam transcrição. 
    Ainda, importante atentar que a garantia do contraditório em relação às interceptações telefônicas e de dados é satisfeita pela sua ampla impugnabilidade em juízo, o que inclui a possibilidade de apresentação de contraprova, no que não diligenciaram as defesas. 
    Com efeito, houve pleno acesso às mídias do monitoramento telefônico, podendo ser apontados os eventuais erros e assim não procederam. De consequência, tem-se como correta a compreensão dos analistas da Polícia Federal sobre o teor do conteúdo interceptado. 
    Assim, tendo as interceptações sido realizadas, mediante autorização judicial, na forma da Lei 9.296/96, e sendo disponibilizadas às defesas, não se verifica qualquer irregularidade na sua utilização e, de consequência, ofensa às disposições processuais e à Constituição Federal. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator